Tribunal: STF
Processo: AI 485819
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo em
recurso de embargos. Não provimento pelo TST. Matéria
infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
regimental não provido. Não cabe RE que teria por objeto alegação de
 ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
indireta à Constituição da República.
        2. RECURSO. Agravo.
Regimental. Recurso extraordinário não admitido. Tentativa de
corrigir o vício da inadmissibilidade. Renovação da argumentação
inútil do agravo de instrumento. Invocação de precedentes
inaplicáveis. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.